Tribunal: TJDFT
Processo: 0756772-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0756772-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GLEISON FERNANDES RODRIGUES IMPETRANTE: BRUNA RODRIGUES BARBOSA, JULIANO PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por BRUNA RODRIGUES BARBOSA em favor de JOSÉ GLEISON FERNANDES RODRIGUES, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi devidamente apreciado e indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 79863793). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator